Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ STALIN DE ANDRADE JUNIOR, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou alegação de nulidade da citação apreciada após a sentença. Na origem, processou-se ação de exigir contas ajuizada por GLEIDIS DO SOCORRO DA ROCHA NUNES. JOSÉ STALIN foi citado por via postal e o processo tramitou à revelia. Após sentença de mérito e homologação das contas apresentadas pela autora, JOSÉ STALIN compareceu aos autos com petição intitulada de “Ação Declaratória de Querela Nulitatis”, onde arguiu a nulidade da citação, sob o pálio de que já não residia no endereço em que se deu a citação. Sobreveio a decisão agravada e na qual o juízo rejeitou a alegação de nulidade. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que já não residia no endereço ao tempo da citação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e anular o processo a partir da citação. Preparo regular sob ID 60609770. É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. Senão, vejamos. Conforme assinalado, o réu alegou a nulidade de citação logo após a prolação da sentença. Para obter o conhecimento desse vício apresentou petição intitulada de querela nullitatis. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Sobreveio aos autos manifestação do requerido JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR arguindo a nulidade da sua citação. Afirma que a citação que ocorreu no processo (ID 182910930) não é válida, pois não foi entregue no local de sua residência, mas sim em endereço no qual não reside há doze anos. Decido. Primeiramente, convém registrar que, embora o requerido tenha intitulado sua petição de "ação querela nullitatis", sendo que nova ação deveria ser distribuída de forma autônoma, é possível a arguição de nulidade por simples petição, mesmo após o trânsito em julgado, razão pela qual passo a analisá-la. Nesse sentido: (...) Compulsando os autos, verifica-se que primeiramente a citação foi recebida no endereço SQSW 105 Bloco F, 120, Setor Sudoeste, BRASÍLIA - DF, 70670-426, pela pessoa responsável pela portaria (ID 177074694). Por cautela, foi determinada a citação neste mesmo local através de Oficial de Justiça, a qual, contudo, restou infrutífera, pois a pessoa responsável pela portaria (a mesma que assinou o A.R acima mencionado) informou que o requerido havia se mudado recentemente (ID 181000706). Contudo, a citação postal foi recebida por ela alguns meses antes, ou seja, possivelmente antes de o requerido se mudar. Novamente por cautela, foi determinada a realização de novas diligências, que culminaram na citação de ID 182910930, entregue no endereço QMSW 5, 03, BL E APT 213, Setor Sudoeste, BRASÍLIA - DF, 70680-500. Este endereço adveio da pesquisa ao sistema SIEL (ID 181770803). Através da decisão de ID 187130132, restou consignado que a referida citação era válida, pois recebida na portaria de condomínio com controle de acesso, aplicando-se o disposto no artigo 248, § 4o, do CPC: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Os documentos que o requerido apresentou buscando comprovar sua alegação de que não residia no local são comprovantes de endereço em nome de outra pessoa, que aduz ser o atual morador, e em seu próprio nome, indicando o seu domicílio. Ocorre que ambos se referem a maio de 2024 (ID 198117845 - pg. 6, e ID198117846), enquanto a citação questionada se deu em dezembro de 2023. Outro ponto a ser consignado é o dever de manter os cadastros devidamente atualizados. O requerido alega não viver há mais de 12 anos no endereço da citação, contudo, como apontaram as informações constantes no SIEL, o endereço da citação positiva ainda está vinculado a ele. A propósito: (...) Pelo exposto, rejeito a alegação de nulidade da citação.” Primeiro ponto, é que o sistema processual adotou o princípio da unirecorribilidade ou unidade recursal, de modo que, contra determinada decisão é cabível um único recurso. Logo, se havia nulidade no processo capaz de fulminar de validade todo o processo e já proferida a sentença, a questão era passível de ser levada ao conhecimento da instância ad quem, mas o recurso cabível era a apelação. Segundo, ainda que o STJ tem admitido o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões proferidas após a sentença, essa não seria a hipótese do autos, porque tal jurisprudência teve como contexto decisão proferida após a sentença que extinguiu a execução e quando já preclusos os prazos recursais. No caso sob análise, conforme já assinalado, o prazo para a apelação não havia transcorrido, logo estava disponível o remédio processual adequado para se ventilar o inconformismo junto a instância revisora. Terceiro, pelo nome dado à peça processual, transpareceu que o requerido pretendia a desconstituição do processo por vício de nulidade, mas através do ajuizamento de uma ação específica. Talvez por desconhecer seu rito ou forma, acabou por juntá-la nos autos da ação de exigir contas, onde já existia uma sentença de mérito prolatada. Quarto, embora tal nulidade seja absoluta e transrescisória, de modo que poderá ser alegado por mera petição em qualquer fase ou instância, ou o juiz conhece-lo até mesmo de ofício, prolatada a sentença, esgota-se a instância de primeiro grau. E o julgador somente poderá sanar eventuais vícios em seu decisum, como inexatidões materiais ou erros de cálculos ou por meio de embargos declaratórios: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Ocorre essa não foi nenhuma das hipóteses dos autos. O Julgador não podia rescindir sua sentença e porque conheceria de questão jurídica estranha ao processo. A bem da verdade, quando determinou o prosseguimento dos atos processuais, foi porque, implicitamente, entendeu pela validade da citação. Por conseguinte, reapreciar eventual vício levantado em sede de petição avulsa e após a prolação da sentença feriu a Lei dos Ritos e extrapolando sua competência. Apesar de tudo, tal erro in procedendo não é suficiente para este Tribunal conhecer do agravo de instrumento, porque é, igualmente, inadequado, uma vez que o vício deveria ser alegado em sede de preliminar de apelação. Conclusão, a situação em apreciação deságua na regra geral. O rol do art. 1.015 é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, mas a parte poderá se valer dos outros meios previstos pela Lei Adjetiva caso pretenda insistir na alegação de tal vício. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, em decisão monocrática, negar conhecimento a recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator